Tribunal: CARF
Processo: 19515.720243/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720243/2016-61
ACÓRDÃO
1102-001.870 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL E CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
GLOSA DE CUSTOS E DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 299 DO RIR/99. ART. 9o
DO DECRETO 70.235/72.
A dedutibilidade de despesas operacionais exige a prova da necessidade,
normalidade e, primordialmente, da efetiva execução do serviço. A
apresentação de notas fiscais e comprovantes de pagamento, desprovidos
de contratos, medições ou relatórios, é insuficiente para afastar a glosa.
PIS E COFINS. CRÉDITOS SOBRE INSUMOS. ESSENCIALIDADE. RECURSO
REPETITIVO RESP 1.211.170/PR. NECESSIDADE DE PROVA MATERIAL.
O critério de essencialidade não elide a necessidade de comprovação
documental da real existência da operação. Inexistindo prova de que os
serviços de transporte e consultoria foram efetivamente prestados, nega-
se o direito ao creditamento.
DCTF E DIPJ. DIVERGÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A declaração de valores em DIPJ sem a correspondente indicação em DCTF
caracteriza falta de declaração de débitos, autorizando o lançamento de
ofício para constituição do crédito tributário.
EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. ART. 151 DO
CTN. DECISÃO JUDICIAL.
A existência de sentença judicial não transitada em julgado e desprovida de
ordem expressa de suspensão da exigibilidade não impede a manutenção
do lançamento fiscal administrativo.
Fl. 5164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.870 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720243/2016-61
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em negar provimento ao recurso voluntário. Julgamento realizado na
manhã de 29 de janeiro de 2026, dada a possibilidade prevista no § 2o do art. 32 da Portaria
CARF/MF no 1.240, de 2 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo
Schneider Fossati, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo parte do relatório da DRJ, naquilo que pode bem resumir o caso:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuou-se o lançamento de ofício, relativo ao ano
calendário de 2012, tendo em vista a falta de comprovação da concessão de
abatimento e/ou descontos incondicionais e de despesas operacionais. Foi
constatado, também, que a contribuinte escriturou, mas não declarou em DCTF,
valor correspondente ao lucro no referido ano-calendário. Foram lavrados os
autos de infração exigindo os seguintes valores:

Fl. 5165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.870 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720243/2016-61
3
O enquadramento legal para o lançamento dos tributos encontra-se descrito nos
autos de infração. 561.439,38 Consta no Termo de Verificação Fiscal (TVF) o que
segue:
2.1. Da Analise do custo dos Bens e Serviços Vendidos (DIPJ ficha 04 A x SPEED
Contábil). No decorrer da ação fiscal e através de nossas Intimações Fiscais de
19/08/15, 15/10/15 e 26/10/15, solicitamos ao contribuinte: 1 — Compor e
demonstrar com documentação de suporte, (documentos fiscais faturas e
contratos) e através de planilhas mensais demonstrativas, por serviço prestado,
contendo nome e CNPJ do prestador dos serviços, n° da nota fiscal valor e data,
dos custos contabilizados no ano calendário de 2012, em suas contábeis a saber :
(...)
2.1.1. - Da Comprovação Documental : Uma vez que, apesar de várias intimações
fiscais, no seu ofício de 14.01.2016, o contribuinte nos declara, em sua resposta
não ter conseguido localizar a documentação completa, nos apresentando
relações assinadas, de documentos não entregues por não localização: Conta
contábil 3.1.1.2.1.1.1.03.09 - Serviços de terceiros, no valor total de R$
9.624.464,37, na sua relação de documentos entregues, e por outro lado
constando relação de documentos não entregues, por não localização, no valor de
R$ 5.377.089,18; Conta contábil 3.1.1.2.1.1.1.04.08 -Aterro Sanitário, no valor
total de R$ 10.076.708,13 na sua relação e documentos entregues, e, por outro
lado constando relação de documentos não entregues, por não localização, no
valor de R$ 7.961.838,13.
(...)
2.2 - Da Falta de declaração em DCTFs ( Declaração de Contribuições e Tributos
Federais), do IRPJ e CSLL apurados no ano calendário de 2012 (DIPJ):
Com relação ao Imposto de Renda a pagar apurado na linha 22 da Ficha 12 — (4°
Trimestre de 2012), o contribuinte declarou em sua DIPJ o valor de R$ 441.354, 88
a pagar, contudo não declarou o referido débito em sua Declaração de
Contribuições e Tributos Federais (DCTF). Quanto à Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido, o contribuinte apurou na linha 86 da ficha 17 da DIPJ ac 2012 CSLL
a pagar no valor de R$ 278.696,32, o qual também não foi declarado na sua DCTF,
razão pela qual tais créditos serão submetidos à cobrança através de lançamento
de oficio juntamente com os acréscimos legais cabíveis.
2.3- Falta de comprovação de descontos incondicionais concedidos. Através de
nossa Intimação Fiscal do dia 28/03/16, o contribuinte foi intimado a: " a)
Comprovar através de documentação hábil, (Notas fiscais emitidas, contrato de
prestação de serviços, etc) a origem bem como comprovar e demonstrar as
razões, do desconto concedido em 31/08/2012, e contabilizado em sua conta
contábil de código 3.1.1.1.12.1.01.01-Descontos concedidos, no valor de R$
2.950.813,06 sob o histórico de "Desconto concedido à Ceasa ref. nota fiscal de
débito".
Fl. 5166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.870 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720243/2016-61
4
(...)
3 - DAS RETENÇÕES DE IRRF DECLARADAS
- Da análise das retenções sofridas em notas fiscais, de IRRF, eda CSLL em
comparação com os valores declarados (DIP3 ficha 12-AL temos a observar:
Observamos através da análise de sua escrituração contábil digital entregues pelo
código hash acima descrito, constatamos, que na conta contábil de código
1.1.2.03.01, Imposto de Renda Retido na Fonte a compensar, apresenta saldo de
R$ 362.475,44; R$ 363.841,16; R$ 377.925,30; e R$ 427.319,69. Ao confrontarmos
os valores de retenções sofridas e declaradas pelo contribuinte na ficha 12 A da
DIPJ EX 2013 ac 2012, constatamos que o mesmo declarou na DIPJ valores
superiores ao realmente ocorrido, em suas notas fiscais, nos três primeiros
trimestres do ano calendário de 2012, declarações de valores indevidos conforme
demonstramos abaixo:
(...)
Sendo notificada da autuação, a contribuinte ingressou com a impugnação de
fls.556 a 588, na qual alega:
● Foi intimada, em 08/04/2015, para comprovar e demonstrar os valores
declarados como créditos nos Dacon mensais como bens e serviços utilizados
como insumos, locação de máquinas e equipamentos e encargos de depreciação.
(...)
● Inconsistências do relatório fiscal.
(...)
● Mérito.
Das despesas efetivamente incorridas com as contas contábeis Aterro Sanitário e
Serviços de Terceiros.
(...)
Do lançamento por suposta falta de declaração
O segundo item da presente autuação, funda-se na arguição de que a Impugnante
não declarou em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF
valores correspondentes a:
a) IRPJ do 4o trimestre de 2012 no valor de R$ 441.354,88 e;
b) CSLL do 4o trimestre de 2012 no valor de R$ 278.696,32.
Relata o Sr. Auditor Fiscal que os aludidos valores foram declarados em sua DIPJ,
fazendo alusão inclusive em qual linha e ficha da referida declaração os valores
foram informados.
Ocorre, porém, que o lançamento fiscal contido neste item contraria de fronte as
decisões há muito proferidas por nossos Tribunais Superiores e pelo próprio
Fl. 5167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.870 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720243/2016-61
5
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, acerca dos chamados deveres
instrumentais.
(...)
Da Contribuição Social lançada por suposta ausência de declaração
Não obstante os argumentos dependidos acerca do fundamento para o
lançamento do IRPJ e da CSLL ante a suposta ausência de declaração dos valores,
há um fato indiscutível: o valor lançado a título de CSLL.
Mesmo que os Nobres Julgadores entendam pela procedência deste item do
lançamento fiscal, o que se admite apenas ad argumentandun tantum, o fato é
que, do relatório fiscal, consta claramente que o valor da CSLL declarado em DIPJ
e não declarado em DCTF foi de R$ 278.696,32.
Contudo, por ocasião do Auto de Infração, cuja infração está discriminada como
Resultados não declarados fez constar o valor de R$ 3.471.788,98.
(...)
Das retenções sofridas na fonte
Mais uma vez estamos diante de verdadeira omissão no dever de efetivamente
fiscalizar, de buscar a verdade dos fatos a que está submetida a autoridade
fiscalizadora e que deve total obediência. Consta do relatório fiscal que há
divergências entre os valores declarados como retidos na fonte a título na
contabilidade digital – SPED e na DIPJ.
(...)
Dos cálculos de Imposto de Renda e Contribuição Social apresentados
É cediço que os valores apurados de Pis e Cofins são despesas dedutíveis da base
de cálculo tributável para o Imposto de Renda e da Contribuição Social.
(...)
Dos cálculos de Pis e Cofins apresentados
(...)
Da ação judicial de exclusão do ISS da base de cálculo do Pis e da Cofins
A Impugnante ajuizou ação própria, em que postula a possibilidade de exclusão
do valor apurado e recolhido a título de ISS da base de cálculo do Pis e da Cofins,
distribuída sob o n.o 0089496-69.2014.4.01.3400, que tramita perante a 16a Vara
Cível Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em sentença datada de 02 de
maio do ano corrente, o pedido foi julgado procedente, conforme cópia acostada
(doc. 08), cuja parte dispositiva a seguir é colacionada:
(...)
Do agravamento da multa
Fl. 5168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.870 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720243/2016-61
6
Quanto ao suposto agravamento da multa pretendido pela autoridade fiscal, o
CARF há muito já sedimentou entendimento pelo qual, a omissão de receita, de
rendimentos ou a presunção legal de omissão de receitas não são suficientes para
justificá-la.
(...)
Tendo em vista essas alegações, o processo foi encaminhado em diligência,
conforme Despacho no 3, de 2017 (fls. 901 a 924), tendo retornado com o
relatório de diligência fiscal de fls. 4913 a 4929, do qual a contribuinte tomou
ciência em 26/09/2017 e apresentou a manifestação de fls. 4956 a 4965, na qual
alega:
(...)
É o relatório.

A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, para manter o IRPJ de R$ 3.070.053,25, a
CSLL de R$ 1.662.490,47, com acréscimo de multa de 75% e juros de mora, e cancelar a exigência
da Cofins e do PIS. A ementa restou assim formulada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DESPESAS. CUSTOS. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis na apuração do resultado do exercício as despesas/custos
comprovados com documentação hábil e idônea.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. COMPROVAÇÃO.
Tributam-se os descontos incondicionais redutores da receita bruta que não
foram devidamente comprovados pela pessoa jurídica.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUTIBILIDADE DOS TRIBUTOS LANÇADOS POR
DECORRÊNCIA.
A dedutibilidade dos tributos segundo o regime de competência, para cálculo do
lucro real, está restrita aos valores constantes da escrituração comercial, não
alcançando os valores dos tributos e contribuições lançados de ofício.
IRRF. DEDUÇÃO.
É dedutível do IRPJ apurado somente o IR cuja retenção pela fonte pagadora
restar comprovado com documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF.
Fl. 5169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.870 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720243/2016-61
7
Cabe lançamento de ofício do IRPJ e CSLL apurados em DIPJ e não recolhidos nem
declarados em DCTF, em função do caráter meramente informativo daquela.
MULTA AGRAVADA. Deve a multa ser reduzida ao percentual de 75% quando não
se encontrarem materializados, de forma inequívoca, os pressupostos
ensejadores do agravamento previstos na legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
TDPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A inobservância de normas administrativas relativas ao TDPF é insuficiente para
caracterizar nulidade do lançamento de ofício.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais correspondentes, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador
administrativo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em
face da estreita relação de causa e efeito.
PIS. COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
Cancela-se a exigência fundamentada na ausência de comprovação dos descontos
incondicionais, quando não configurada a redução da receita bruta sujeita à
tributação pelo PIS e Cofins.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a Recorrente interpôs o presente recurso, combatendo a manutenção da glosa
relativa a fornecedores como Estre Ambiental, HBC2 e Palma Empreendimentos. Sustenta a tese
da essencialidade e relevância dos insumos para o creditamento de PIS/COFINS, fundamentando-
se no precedente do STJ (REsp no 1.211.170). Argumenta que a ausência de contratos formais não
deve se sobrepor à realidade operacional do negócio. O deslinde da controvérsia exige, portanto,
a análise da suficiência do acervo probatório frente aos requisitos legais de dedutibilidade e
creditamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
Fl. 5170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.870 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720243/2016-61
8
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
O Recurso de Ofício não deve ser conhecido, visto que a decisão exonerou o sujeito passivo
em valor inferior a R$ 15.000.000,00.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CONSTRURBAN LOGÍSTICA AMBIENTAL
LTDA. em face de decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento (DRJ) que, apreciando
impugnação contra lançamento de ofício, manteve parcialmente a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS relativos ao ano-calendário de 2012.
A fiscalização, ao realizar auditoria no ano-calendário de 2012, identificou diversas
infrações relativas à falta de comprovação documental de custos e despesas. No Termo de
Verificação Fiscal (TVF), a autoridade lançadora procedeu à glosa de custos nas contas "Serviços de
Terceiros" (R 13.366.985,11) e "Aterro Sanitário" (R 15.443.389,67). A fundamentação legal para
referida glosa residiu na ausência de documentação suporte idônea, em descumprimento aos
requisitos da legislação comercial e tributária para a dedutibilidade de custos.
Ademais, apurou-se a falta de declaração em DCTF de débitos confessados em DIPJ
relativos ao 4o trimestre de 2012, nos montantes de R 441.354,88 (IRPJ) e R 278.696,32 (CSLL).
Também foi identificada a falta de comprovação de "Descontos Concedidos à Ceasa" no valor de
R$ 2.950.813,06, os quais foram glosados por não restarem caracterizados como descontos
incondicionais, impactando indevidamente a base de cálculo das exações.
Em 15/06/2016, a contribuinte apresentou impugnação arguindo, preliminarmente, a
ilegalidade na ampliação do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF). No mérito,
invocou o princípio da verdade material, justificando que a demora na apresentação de
documentos decorreu de seus controles internos descentralizados.
A defesa acostou aos autos planilhas de faturamento, cópias de notas fiscais de aterro e
serviços de terceiros, além de extratos bancários, sustentando que as despesas seriam intrínsecas
à sua atividade operacional. Pleiteou ainda a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, colacionando sentença favorável proferida pela 16a Vara Federal do DF (Processo no
0089496-69.2014.4.01.3400).
A DRJ, após a realização de diligência para conferência documental, decidiu pela
procedência parcial da impugnação. Reduziu as glosas nos pontos em que a diligência logrou
correlacionar pagamentos a notas fiscais específicas, mas manteve a autuação quanto ao saldo
remanescente sob o fundamento de que a contribuinte não logrou êxito em comprovar a
efetividade da prestação dos serviços nem sua essencialidade técnica.
A irresignação da Recorrente não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão da DRJ
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
No que tange à glosa de custos, é imperativo recordar que a dedutibilidade exige o
preenchimento dos requisitos de necessidade e normalidade previstos no Art. 299 do
Fl. 5171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.870 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720243/2016-61
9
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99). Embora a administração busque a verdade material,
o ônus da prova da dedutibilidade recai sobre o contribuinte, nos termos do Art. 9o do Decreto no
70.235/72.
Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente apresentou notas fiscais e
comprovantes de pagamento que, isoladamente, não comprovam a efetiva prestação dos
serviços. No processo administrativo fiscal, a acuidade probatória exige documentos
contemporâneos, como laudos, medições e relatórios técnicos.
No caso da Palma Empreendimentos, a alegação de "estudos de viabilidade" sem a
apresentação do produto material desses estudos (o relatório técnico) ou de contrato que
delimite o escopo dos serviços, impede a verificação da ocorrência do fato no mundo fenomênico.
A ausência de contrato não é mero "rigorismo formal", mas uma lacuna na prova da própria
existência do negócio jurídico.
Quanto à tese baseada no REsp no 1.211.170 do STJ, é preciso consignar que o critério de
"essencialidade" não dispensa o contribuinte do cumprimento dos requisitos documentais básicos
estabelecidos no Art. 1o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. O direito ao crédito pressupõe a
comprovação da existência do serviço utilizado como insumo. No caso da HBC2, a glosa persiste
pois não houve a demonstração de vínculo entre as notas fiscais de transporte e a efetiva
movimentação de cargas ou roteiros vinculados à atividade da empresa. Sem o lastro fático da
execução, o crédito é indevido.
Reitera-se que a DIPJ não substitui a DCTF. Enquanto a primeira possui caráter informativo,
a DCTF é o instrumento hábil para a constituição do crédito e confissão de dívida para fins de
cobrança, conforme o rito de arrecadação federal. Valores confessados em DIPJ (IRPJ de R
441.354,88 e CSLL de R 278.696,32) e não declarados em DCTF configuram infração sujeita ao
lançamento de ofício para suprir a omissão declaratória.
Em relação à sentença judicial da 16a Vara Federal do DF, observa-se que, nos termos do
Art. 151 do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende de medida liminar ou
antecipação de tutela específica, ou do trânsito em julgado da decisão. Não havendo
demonstração de ordem expressa de suspensão ou de depósito integral do montante, este órgão
administrativo não pode sobrestar a cobrança ou alterar a base de cálculo com fundamento em
decisão judicial precária ou não definitiva.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati
Fl. 5172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.870 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720243/2016-61
10

Fl. 5173
DF CARF MF
Original